Tribunal: TJDFT
Processo: 0714364-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714364-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VILERMINA ALMEIDA FREITAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato omissivo imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A decisão de ID 35061327, proferida pelo eminente Desembargador plantonista, Sérgio Rocha, deferiu a liminar para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 48h, promova a transferência da impetrante para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em hospital da rede pública ou, na sua falta, em unidade da rede privada, a ser custeada pelo Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Em seguida, os autos foram redistribuídos a esta relatora. Decido. Defiro prioridade de tramitação e gratuidade de justiça à impetrante. Notifique-se a apontada autoridade coatora, para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal. Após, colha-se parecer do Ministério Público. Int. Brasília/DF, 12 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora